Tribunal: TJSP
Processo: 2125457-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Cassação da CNH – Pretendida a concessão da liminar para suspender o ato administrativo até o julgamento da ação – Indeferimento – Irresignação – Descabimento – Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, nos moldes do art. 300 do NCPC – Não demonstrada, a princípio, a probabilidade do direito, considerando que a autuação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Cassação da CNH – Pretendida a concessão da liminar para suspender o ato administrativo até o julgamento da ação – Indeferimento – Irresignação – Descabimento – Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, nos moldes do art. 300 do NCPC – Não demonstrada, a princípio, a probabilidade do direito, considerando que a autuação do autor se dera por recusa à realização do teste do bafômetro.
Precedente deste Egrégio Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125457-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Tambaú, em que é agravante CLEITON
GERALDO
DA
SILVA
LAXA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2125457-13.2020.8.26.0000 -Voto no 36.890 JV
2
Agravo de Instrumento no 2125457-13.2020.8.26.0000
Agravante: Cleiton Geraldo da Silva Laxa
Agravado: Departamento Estadual de Trânsito de Estado
de São Paulo Detran/SP.
Juiz prolator: Gustavo de Castro Campos.
Voto no 36.890
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
declaratória Cassação da CNH Pretendida a
concessão da liminar para suspender o ato
administrativo até o julgamento da ação

Indeferimento
Irresignação
Descabimento
Ausência dos requisitos autorizadores para a
concessão da liminar, nos moldes do art. 300 do
NCPC
Não demonstrada, a princípio, a
probabilidade do direito, considerando que a
autuação do autor se dera por recusa à realização
do teste do bafômetro.
Precedente deste Egrégio Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Cleiton Geraldo da Silva Laxa interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de
Tambaú, na ação declaratória que move em face do Departamento
Estadual de Transito de São Paulo - Detran/SP, que indeferiu pedido de
tutela antecipada para suspender a eficácia da penalidade de suspensão
do direito de dirigir do agravante até julgamento do processo, por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2125457-13.2020.8.26.0000 -Voto no 36.890 JV
3
vislumbrar presentes os requisitos, em especial, da probabilidade do
direito. Aduz razões para a reforma, pedindo a concessão da tutela
antecipada recursal e o acolhimento do recurso.
A liminar foi indeferida (fls. 67).
Contraminuta (fls. 73/78).
É o relatório.
Manifesta-se inconformismo com r. decisão de Primeiro
Grau que, em sede liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos
da probabilidade do direito pleiteado, indeferindo o requerimento de
tutela antecipada com intuito em compelir o ente público a suspender a
penalidade do direito de dirigir em razão da lavratura do AIIP
1E103155-3 em 12.6.2018, mormente por não vislumbrar ilegalidade
manifesta na autuação administrativa indicada pelo agravante, ante a
recusa ao etilômetro (bafômetro).
Em que pesem as alegações trazidas pelo recorrente,
desaconselhável ao Tribunal ad quem a concessão da liminar, visto que a
mesma fora indeferida pelo MM. Juiz a quo que não vislumbrou
presentes os requisitos autorizadores da medida (art. 300 do NCPC).
Realmente
não
há
nos
autos
demonstração
do
preenchimento de um dos requisitos exigidos para a concessão da tutela
antecipada recursal, qual seja, a probabilidade do direito, o que não
autoriza a concessão da medida, já que ausente o elemento necessário
apto a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado.
Destarte, havendo suspeita de embriaguez do condutor
pelo agente de trânsito e diante de sua recusa em submeter-se ao exame,
tem-se pela aparente legalidade do ato administrativo, posto que tais atos
gozam das presunções de legitimidade e veracidade, decorrentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2125457-13.2020.8.26.0000 -Voto no 36.890 JV
4
princípio da legalidade da Administração, não havendo, até o presente
momento, como desconstituir-se, por ausência de provas que permitam
afastar a presunção legitimidade de que revestido o ato impugnado.
Assim, lídima a r. decisão recorrida, considerando que
não há nos autos elementos que permitam o deferimento da medida, ao
menos neste momento processual de cognição superficial, haja vista a
ausência de constatação in limine da verossimilhança (probabilidade do
direito), o que não autoriza a concessão da tutela antecipada recursal, por
ausência de atendimento ao disposto no art. 300 e ss. do NCPC.
Neste sentido é o escólio de Theotonio Negrão em sua
obra Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor,
47a ed. Ed. Saraiva, ao comentar o art. 300, pág. 366:
“A tutela antecipada deve corresponder à tutela
definitiva que será prestada se a ação for julgada procedente. Assim:
'Medida antecipatória, consequentemente, é a que contém providência
apta a assumir contornos de definitividade pela simples superveniência
da sentença que julgar procedente o pedido' (STF Pleno: RTJ 180/453;
a citação é da decisão do relator, confirmada em Plenário).”
“Probabilidade do direito. 'Não existe a verossimilhança
necessária para a concessão da tutela antecipada se a tese que dá
suporte ao pedido diverge da orientação jurisprudencial dominante'
(STJ 3a T, REsp 635.949-AgRg Min. Luiz Fux, j. 21.10.04, DJU
29.11.04).”
Importante destacar que a r. decisão do douto Magistrado
não se mostra teratológica ou revestida de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, a justificar sua reforma neste momento processual.
Cabe neste caso reproduzir que entendimento exposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2125457-13.2020.8.26.0000 -Voto no 36.890 JV
5
esta relatoria vai de encontro ao posicionamento desta Câmara, por
amoldável à espécie, da lavra do Des. Vicente de Abreu Amadei, por
analogia, sobre o tema ora versado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Mandado
de
Segurança - Auto de infração de trânsito e imposição da sanção de
suspensão do direito de dirigir por recusa em submeter-se ao teste do
bafômetro - Lei no 13.281/16 - Desnecessidade de constatação do estado
de embriaguez ou de direção sob influência de álcool ou substância
análoga,
por
outro
meio
-
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2043914-85.2020.8.26.0000, j. em abril de 2020)
Ressalte-se, por fim, que não se trata de julgamento
definitivo, mas, apenas, de análise preliminar em etapa de cognição
perfunctória, devendo todas as alegações suscitados pelo agravante
serem submetidas e examinadas pelo Juízo a quo, após a vinda das
informações da autoridade impetrada.
Nesta ordem, a r. decisão combatida deve ser mantida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, admitidos os
prequestionamentos dos dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação, observado o aspecto de que a matéria aqui analisada
ficou circunscrita ao restrito âmbito da liminar.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator